Tribunal: STF
Processo: HC 272832
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus – HC 1.050.816/SP, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. COLEGIALIDADE. DECISÃO DO RELATOR EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (ART. 59 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão do relator está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
2. A pena-base foi exasperada acima do mínimo legal nos crimes de estelionato e falsidade ideológica, com fundamentação concreta e idônea: dolo intenso, persistência delitiva após a Operação Themis, captação indevida de corréus vulneráveis, indução à lavratura de escrituras públicas ideologicamente falsas, engano dirigido ao Poder Judiciário e dano patrimonial elevado e não restituído ao Banco do Brasil.
3. A referência à atuação dos réus no exercício da advocacia foi utilizada, na primeira fase, como elemento de maior reprovabilidade no âmbito do art. 59 do Código Penal, sem aplicação da agravante do art. 61, II, g, do CP, afastando-se, portanto, a alegação de indevido bis in idem.
4. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022).
5. Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).

Neste habeas corpus, alega-se:

Ao aplicar a pena-base imposta aos pacientes, a autoridade sentenciante consignou “dolo intenso” e, reverberando a prática delitiva sem enquadramento em qualquer circunstância judicial, ou elemento palpável a possibilitar o contraditório, imprimiu aumento da pena em proporção igual ao triplo da jurisprudencialmente admitida (cf. Doc. 03).
Já no tocante ao crime de falsidade ideológica, a fundamentação foi a mesma, literalmente recortada da fundamentação pelo crime de estelionato.
Não se sabe, nem sucintamente (Tema 339/STF), quantas das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram consideradas como negativas à espécie, a que título ante as peculiaridades do caso concreto, se houve ou não dupla ou indevida valoração negativa com outra circunstância judicial, ou com agravante que, embora não aplicada na segunda fase, pode ter sua previsão desvirtuada para incidir na fixação da pena-base, tampouco é possível vislumbrar a proporcionalidade entre a elevadíssima fração de aumento aplicada (triplo) e o número de circunstâncias judiciais que, ao invés de constar expressamente do aresto decisório, permaneceu no plano psíquico do magistrado que proferiu a sentença (doc. 1, pp. 9-10). 

Em seguida, sustenta-se:

De outro lado, a ilegalidade é tamanha e decorre diretamente da violação ao Tema 339/STF, pois sem qualquer fundamentação, ainda que sucinta, foi imposta valoração negativa da pena-base e, também, na aplicação da fração de aumento absolutamente desproporcional correspondente ao triplo da mínima cominada.
Embora o réu não possua direito subjetivo a fração de aumento por cada circunstância judicial (no caso, como demonstrado, mantidas no plano abstrato do subjetivismo do julgador já que omitidas das decisões condenatórias), é inequívoco que aplicar fração correspondente a triplo da pena mínima demandaria fundamentação específica e própria.
Isto é, ainda que fosse possível considerar como negativas todas as oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que parece não ser o caso dos autos, ainda assim seria desarrazoado o aumento aplicado, já que é sedimentada a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de se exigir fundamentação autônoma e independente para que o juiz aplique fração de aumento superior à proporção de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial prevista no art. 59 do CP8.
Dessa forma, o aumento igual ao triplo da pena mínima cominada para os delitos de estelionato e falsidade ideológica é evidente e manifestamente desproporcional, notadamente ante a ausência de fundamentação autônoma que pudesse emprestar a mínima justificação jurídica à superação da fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância (doc. 1, pp. 11-12).

Por fim, conclui-se:

Dessa maneira, eminentes Ministros, tendo sido devidamente demonstrada a ilegalidade que coloca em risco e em séria ameaça o direito de liberdade dos pacientes, há que reconhecer como inidônea a fundamentação empregada para a elevação da pena-base dos delitos de estelionato e falsidade ideológica, bem como, caso superada esta questão, o que se admite apenas por força argumentativa, a redução da fração de aumento aplicada para o jurisprudencialmente admitido, correspondente a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, notadamente diante da ausência de fundamentação autônoma para tanto, ainda que por meio da concessão de habeas corpus de ofício diante da manifesta ilegalidade (doc. 1, p. 14).

Ao final, requer-se:

Assim, aguarda-se a concessão da LIMINAR única e exclusivamente para suspender o andamento da ação penal em que se aponta o constrangimento ilegal e, no MÉRITO, espera-se a concessão da ordem para declarar a nulidade da sentença no que tange à primeira fase da aplicação da pena (e consequentemente do v. acórdão recorrido que a agasalhou), ante a violação ao postulado da Motivação das Decisões Judiciais, imanente ao devido processo legal (art. 93, inciso IX, da CF), resguardando, assim, o teor cogente do art. 68 do Código Penal, determinando, por consequência, que o juízo de origem proceda à nova fixação da pena inicial, atendendo-se, expressamente, o critério estabelecido no art. 59 do Código Penal.
Subsidiariamente, sendo diverso o entendimento de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de modo oficioso, para efeito de readequar a fração de aumento para 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial eventualmente considerada negativa.
Ainda em sede subsidiária, caso seja diverso o entendimento de Vossas Excelências, sobretudo em relação ao conhecimento da matéria a despeito do não conhecimento do writ em que se aponta, neste momento, o constrangimento ilegal, REQUER-SE a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de determinar que o col. Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do habeas corpus 1.050.816/SP (doc. 1, pp. 14-15).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal — CP), estelionato consumado e tentado (art. 171, caput, e art. 171 combinado com o art. 14, II, todos do CP), por cinco vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e falsidade ideológica (art. 299 do CP), por duas vezes, também em continuidade delitiva (art. 71 do CP), tudo em concurso material (art. 69, do CP).

Com relação à dosimetria da pena, o STJ ressaltou os seguintes aspectos:

O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
[...]
No mérito, a defesa sustenta nulidade da primeira fase da dosimetria por ofensa ao art. 68 do Código Penal, inidoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base, indevida valoração, na primeira etapa, de circunstância própria de agravante do art. 61, II, g, do Código Penal, e desproporcionalidade da fração aplicada, defendendo o parâmetro de 1/6 por circunstância judicial negativa.
A respeito da fixação das penas-base, o juízo singular explicitou (e-STJ fls. 198/199):
“Na fixação da pena-base aos acusados ROBERTO, ERNESTO e VINÍCIUS, em relação aos crimes de estelionato, um consumado e cinco tentados, levo em consideração que eles agiram com dolo intenso na medida em que mesmo depois da deflagração da Operação Themis (janeiro de 2018), com a prisão cautelar dos sócios do escritório LCBV, tiveram a ousadia de captarem indevidamente os corréus DULCELINA e BENEDITO, obtendo deles novas procurações e declarações falsas sobre a existência das contas de caderneta de poupança, para darem continuidade nas ações fraudulentas anteriormente ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e inclusive em uma delas conseguiram obter sucesso no levantamento da quantia de R$ 163.429,40, que não foi restituída ao Banco do Brasil S/A, o que exige maior reprovação, e ainda pelo fato de terem agido no exercício da profissão de advogado, enganando juízes e a parte “ex adversa”, possuindo assim, a meu ver, alta reprovabilidade no esquema, o que recomenda a fixação de pena-base no triplo acima do mínimo legal, por isso, fixo a pena-base dos três acusados em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Para os delitos de falsidade ideológica, levo em consideração que eles agiram com dolo intenso […] ainda os convenceram a para darem continuidade nas ações fraudulentas anteriormente ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e a firmarem as declarações falsas junto ao 4º Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto, inclusive imputando falsamente a prática de conduta abusiva pelo representante do Ministério Público, o que exige maior reprovação e recomenda a fixação de pena-base no triplo acima do mínimo legal, por isso, fixo a pena-base dos três acusados em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.”
O Tribunal a quo manteve, de forma expressa, as razões do juízo singular, transcrevendo seus fundamentos, nos seguintes termos (e-STJ fls. 43/44):
“Na primeira-fase, nos termos do art. 59, do Código Penal, as penas-bases dos apelantes, acertadamente, foram aumentadas no triplo, face ao dolo que extrapolou o tipo penal, devidamente fundamentado pelo Juízo de origem (fl. 3.596): ‘mesmo depois da deflagração da Operação Themis, com a prisão cautelar dos sócios do escritório LCBV, depois de captarem indevidamente os corréus DULCELINA e BENEDITO, obtendo deles novas procurações e declarações falsas sobre a existência das contas de caderneta de poupança e mesmo sabendo que eles já haviam sido ouvidos pelo representante do Ministério Público, quando afirmaram que as contas não existiam, ainda os convenceram a para darem continuidade nas ações fraudulentas anteriormente ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e a firmarem as declarações falsas junto ao 4º Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto, inclusive imputando falsamente a prática de conduta abusiva pelo representante do Ministério Público’, foi fixada a pena-base dos três acusados em 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.”
1) Crime de falsidade ideológica:
Na primeira fase, nos termos do art. 59, do Código Penal, as penas-bases dos apelantes, acertadamente, foram aumentadas no triplo, face ao dolo que extrapolou o tipo penal, devidamente fundamentado pelo Juízo de origem (fl. 3.596): "mesmo depois da deflagração da Operação Themis, com a prisão cautelar dos sócios do escritório LCBV, depois de captarem indevidamente os corréus DULCELINA E BENEDITO, obtendo deles novas procurações e declarações falsas sobre a existência das contas de caderneta de poupança e mesmo sabendo que eles já haviam sido ouvidos pelo representante do Ministério Público, quando afirmaram que as contas não existiam, ainda os convenceram a para darem continuidade nas ações fraudulentas anteriormente ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e a firmarem as declarações falsas junto ao 4º Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto, inclusive imputando falsamente a prática de conduta abusiva pelo representante do Ministério Público”, foi fixada a pena-base dos três acusados em 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase, ausentes as circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena permaneceu inalterada. Na terceira fase, ausentes as causas de diminuição de pena, e, presente a continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
Superada a síntese do decidido, não procede a alegação de nulidade da primeira fase por suposta inobservância do método trifásico e ausência de individualização dos vetores do art. 59 do Código Penal.
No caso, tanto a sentença quanto o acórdão registraram elementos concretos que transcendem dados ínsitos ao tipo penal, evidenciando dolo intenso, reprovabilidade acentuada e consequências relevantes: a continuidade da empreitada fraudulenta mesmo após a ampla divulgação e deflagração da Operação Themis; a captação indevida de corréus vulneráveis (Dulcelina e Benedito), com obtenção de novas procurações e indução à lavratura de declarações públicas ideologicamente falsas; a atuação no exercício da advocacia, com engano a juízos e à parte adversa; e o levantamento efetivo, em um dos processos, da quantia de R$ 163.429,40 em prejuízo do Banco do Brasil, não restituída. Tais dados — expressamente consignados pelas instâncias ordinárias — configuram motivação concreta suficiente para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, afastando a alegação de nulidade por generalidade ou por uso de elementos inerentes ao tipo.
A propósito do espectro de controle desta instância, também se tem afirmado que a dosimetria só pode ser revista quando evidenciada flagrante desproporcionalidade, o que não se mostra na espécie, considerados os contornos singulares delineados pelas instâncias ordinárias. Sobre o ponto: AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/9/2025.
[...]
Quanto à fração aplicada (triplo do mínimo), esta Corte tem entendimento de que não há vinculação matemática rígida, exigindo-se apenas fundamentação adequada e proporcionalidade. Os julgados que consagram o parâmetro de 1/6 por circunstância judicial negativa não o estabelecem como teto obrigatório, admitindo fração superior quando haja motivação concreta bastante, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias no caso, sem que se identifique rigor excessivo ante a gravidade evidenciada pela persistência pós-operação, pela forma de execução e pelo dano efetivo verificado. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/9/2025.
Diante disso, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC nº 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022).
[...]
No ponto em que se afirma que os fundamentos utilizados seriam inerentes ao tipo penal, a leitura dos excertos transcritos revela que não se tratou de mera referência genérica aos elementos normativos do tipo, mas de dados fáticos específicos: continuidade delitiva após a Operação Themis, indução à lavratura de escrituras ideologicamente falsas, engano dirigido ao Poder Judiciário e à parte adversa e dano patrimonial efetivo. Tais circunstâncias evidenciam dolo intenso e elevada reprovabilidade, aptos a justificar a exasperação.
Não se vislumbra, pois, qualquer incongruência entre o não conhecimento do habeas corpus por inadequação da via e a análise perfunctória das alegações para verificar eventual ilegalidade flagrante, providência que prestigia a ampla defesa sem infirmar a conclusão pela ausência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 5-10 — grifei).

Anoto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas, em casos análogos: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/4/2015; e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.
 
Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci registra que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 

Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 

Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. pp. 68-69 — grifei).
  
Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — CP, apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha da fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria. Tal conclusão levou em consideração, precisamente, o maior grau de censurabilidade das condutas atribuídas aos acusados, evidenciado pela intensidade do dolo, pela acentuada reprovabilidade e pelas relevantes consequências decorrentes dos crimes.

A propósito, destaco os seguintes casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/5/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.
2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 
[...]
5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10/2/2016).

[...]
5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.
6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).
7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.
8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).
9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).
10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.
11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.
12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.
[…]
20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).
21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).
[…]
33. Habeas corpus do qual não se conhece.
34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/11/2016).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.
2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.
3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 117.806/PE, Redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2015).

Portanto, reafirmo ser inviável, na via estreita do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda dos acusados. A ação constitucional não se presta à realização de novo juízo de valor acerca dos aspectos fático-probatórios utilizados no acórdão impugnado para a dosagem da pena dos pacientes.

Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade flagrante ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena definitiva fixada aos pacientes em 9 anos de reclusão mostra-se proporcional à gravidade concreta do caso, que envolve condenação pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato consumado e tentado, por cinco vezes, em continuidade delitiva, além de falsidade ideológica, por duas vezes, também em continuidade delitiva, tudo em concurso material.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Intermo do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator